Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706965-10.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0708801-15.2025.8.07.0001 – id 227273316) que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para compelir a ré a restabelecer sua conta de anúncios no Facebook: portfólio empresarial 227xxxxxxxxx008, em razão de o pedido liminar confundir-se com o mérito, além de ser necessário conhecer os fundamentos que levaram o provedor a interromper os serviços. Esclarece que opera há anos no Facebook, tendo histórico impecável em sua conta publicitária, conforme com as políticas da plataforma e, como resultado, tem um limite de crédito de R$ 994.154,99, evidenciando o alto score e a credibilidade no sistema, além de os investimentos em campanhas serem consideráveis, tendo veiculado 1.170 campanhas desde 2024, totalizando R$ 2.361.592,06 Alega, em suma, que, apesar de sua regularidade com as políticas do Facebook e dos altos investimentos realizados, em razão da gestão de seus responsáveis pela conta, no dia 19/02/25, sem justificativa prévia ou notificação por violação de políticas, o agravado bloqueou a conta de anúncios, impedindo a continuidade de suas operações, o que resultou em um portfólio empresarial restrito, em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao Marco Civil da Internet, além de privá-la da oportunidade de corrigir eventual problema. Sustenta que nada impede que o pedido tenha natureza satisfativa, mormente porque a Lei 12.965/14 estabelece, nos arts. 19 e 21, que os provedores de aplicação de internet só podem tornar conteúdos indisponíveis quando forem ofensivos ao ordenamento jurídico e mediante ordem judicial específica e prévia. Informa que requereu suporte por chat, recebendo resposta genérica, mencionando exemplos de práticas proibidas, sem especificação de qual infração teria cometido. Aponta perigo de dano no prejuízo financeiro de R$ 40.000,00 por dia, considerando o faturamento médio de R$ 7.000.000,00 no segundo semestre de 2024, pois depende da plataforma para suas atividades comerciais, que são realizadas exclusivamente através do marketing digital, além de a empresa possuir 60 colaboradores que dependem da sua saúde financeira para o sustento de suas famílias., Requer o deferimento da medida. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Os arts. 19 e 21, da Lei 2.965/14, tratam da responsabilidade do provedor por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, contudo, ao contrário do alegado, não impõem que a indisponibilidade de conteúdos somente poderá ocorrer mediante decisão judicial, pois cada provedor estabelece termos de serviço e políticas de uso aceitáveis, que preveem restrições e limitações ao usuário, que toma ciência e concorda com as regras e condições estabelecidas, ao optar pela interação com os serviços oferecidos. Ainda que alegue que não tenha obtido resposta satisfatória acerca da eventual infração em que teria incorrido, no diálogo por chat com a agravada (id 69202033 – pág. 4) há a informação de “práticas comerciais inaceitáveis”, cujo respectivo link, direciona para o seguinte conteúdo: “Práticas Comerciais Inaceitáveis na Publicidade Os anúncios não devem promover produtos, serviços, esquemas ou ofertas usando práticas enganosas ou falsas identificadas, inclusive aquelas cuja intenção é conseguir dinheiro ou informações pessoais. Visão geral Os anunciantes não podem veicular anúncios que promovam produtos, serviços, esquemas ou ofertas que usem práticas enganosas ou falsas identificadas, incluindo golpes para tirar dinheiro das pessoas ou acessar informações pessoais. Fazemos isso para proteger as pessoas contra abusos cometidos pelos anunciantes. Diretrizes para Anúncios Os anúncios não podem: · Usar declarações enganosas ou exageradas sobre o sucesso de um produto ou serviço para induzir as pessoas a comprar ou compartilhar informações confidenciais. · Usar declarações enganosas ou exageradas sobre benefícios relacionados à saúde de um produto ou serviço para induzir as pessoas a comprar ou compartilhar informações confidenciais. · Usar a imagem de uma pessoa famosa e táticas enganosas para induzir as pessoas a interagir com um anúncio. · Prometer benefícios financeiros por meio da representação falsa de uma entidade, associação de um setor ou veículo de notícias, com o objetivo de enganar as pessoas ou solicitar que compartilhem informações confidenciais. Vemos com frequência esses tipos de violações em esquemas relacionados a: · Oportunidades de investimento ou serviços bancários. · Saúde ou perda de peso. · Esquemas enganosos que promovem produtos ou serviços gratuitos. · Produtos ou serviços com funcionalidades que não existem.” Assim, mostra-se prematuro o deferimento do pedido de restabelecimento da conta, pois necessário o prévio contraditório, para os esclarecimentos acerca do específico descumprimento dos termos de uso da agravada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator